Tribunal: TJDFT
Processo: 0732801-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732801-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Lilia Ribeiro dos Santos Agravada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lilia Ribeiro dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0724839-39.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de demanda movida contra uma empresa do Conglomerado Banco do Brasil S/A, na qual a parte autora questiona uma suposta cobrança indevida de dívida. A parte autora reside em Morrinhos-GO e optou por ajuizar a presente ação nesta jurisdição, considerando ser a sede da ré. DECIDO. A propositura da demanda no Distrito Federal não se mostra adequada. Embora a parte ré tenha sua sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia para sua defesa em todo o território nacional. Conforme o artigo 75, § 1°, do Código Civil, "tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". O cenário apresentado vai além da questão de competência, tocando em um tema mais relevante: a gestão do Poder Judiciário. Conforme o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Os tribunais organizam suas estruturas físicas e de pessoal para atender à população local e regional, o que tem implicações econômicas e orçamentárias. Embora uma ou outra demanda de residentes fora do Distrito Federal não impacte significativamente a gestão judiciária local ou regional, observa-se uma inundação de processos por parte de pessoas de outros estados questionando cobranças indevidas perante o TJDFT. Essa sobrecarga prejudica a gestão do TJDFT, compromete o cumprimento de suas obrigações institucionais e dificulta o alcance das metas estabelecidas pelo CNJ. Mais crucial ainda, afeta a celeridade dos processos que envolvem os habitantes do Distrito Federal e de regiões adjacentes como Goiás, comarcas que já são atendidas pela Justiça do DF há anos. Portanto, não se trata apenas de declinar a competência de ofício, o que é vedado pelo enunciado n° 33 da súmula de jurisprudência do STJ. Existe, na verdade, uma distinção quanto ao referido enunciado devido ao abuso do direito pela parte ao eleger este foro para sua ação, considerando os fatores mencionados, somados às custas processuais modestas do TJDFT (adequadas à estrutura local de justiça) e à eficiência da Justiça do DF, projetada para uma população menor do que a demanda acumulada de casos semelhantes envolvendo toda a população brasileira. Por fim, ressalta-se que o autor é consumidor, sendo que o foro de sua residência é competente para julgar seus pleitos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante não reside em Brasília/DF e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede da agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros. 2. Ocorre que o só fato de a Securitizadora de Créditos ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília. 3. A agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, atua em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido no foro de Brasília/DF. 4. Por isto, não há como desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos à Comarca do respectivo município de residência do consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1850679, 07479031820238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há casos em a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declinação de ofício da competência ante a escolha aleatória e abusiva do foro, a qual pode prejudicar o bom funcionamento do Poder Judiciário. 2. Considerando que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui agências espalhadas pelo país, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3. A elevada distribuição de ações em face da Ativos S.A., por deter sede em Brasília, como ocorre com outras grandes pessoas jurídicas, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que caracteriza ao abusividade, como ocorre nos casos de eleição do foro abusiva (art. 63, §3o do CPC). Precedentes. 4. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do consumidor/autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento (Acórdão 1832121, 07498224220238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a):ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, nos termos do art. 63, §5o, CPC, ""O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." O abuso na escolha do foro de Brasília é evidente. Por tais razões e com base nos precedentes acima mencionados, declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente processo e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Morrinhos-GO, para onde os autos deverão ser redistribuídos, independentemente de preclusão. Encaminhem-se os autos do processo eletrônico, com as devidas anotações e comunicações necessárias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 62611406), em síntese, que deve ser mantida a competência do Juízo singular para o processamento da ação ajuizada na origem, que tem por objetivo a neutralização da pretensão à satisfação do crédito instituído em favor da recorrida em razão dos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição. Argumenta que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes é regida pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, que facultam ao autor a escolha do foro mais favorável para a propositura da respectiva demanda. Sustenta que deve ser aplicado ao caso em exame o entendimento consolidado nos enunciados no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no 23 da Súmula deste Egrégio Sodalício. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a manutenção da competência firmada em favor do Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília por ocasião da distribuição da petição inicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos em razão da pendência de exame do requerimento de gratuidade de justiça formulado no processo de origem. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição “b”, que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos para a uma das Varas Cíveis da Comarca de Morrinhos-GO, com fundamento no local do domicílio do autor. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento urgente. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. A recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. O exame das razões recursais e da pretensão exercida revela, no entanto, que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, como expressamente reconhecido, aliás, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. Diante desse cenário convém ressaltar que nas demandas que envolvem relações de consumo, notadamente naquelas em que o consumidor figura como réu, a competência tem sido tratada como absoluta, sendo passível de declinação, de ofício, pelo Juízo. Ocorre que no presente caso o consumidor figura como autor da demanda. Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor é princípio contido no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Logo, ao instituir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para assegurar ao consumidor o efetivo acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 589.832/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, julgado em 19/5/2015) (Ressalvem-se os grifos) No mesmo sentido examinem-se as ementas abaixo transcritas, promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio insculpido no artigo 6°, VIII, do CDC e se materializa pela circunstância de o Juízo do domicílio do consumidor ser competente para julgar o feito. Não obstante, a opção pelo regramento especial deve ser conferida ao consumidor, não sendo imperativo que o processamento do feito se dê em seu domicílio. 2. Sendo réu, o consumidor tem direito de ser demandado no foro de seu domicílio, tratando-se de hipótese de competência absoluta, tendo em vista a proteção garantida pela legislação. 3. Na condição de autor, no entanto, pode o consumidor optar pelo foro que lhe for mais conveniente dentre aqueles possíveis (domicílio do autor, do réu, lugar convencionado em contrato), hipóteses em que a competência do foro escolhido será relativa, impossibilitando a sua declinação de ofício. 4. Competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 1061000, 07133964120178070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/11/2017) (Ressalvem-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO. NÃO CABIMENTO. OPÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Os contratos bancários sujeitam-se às suas normas consumeristas conforme disposição do Enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nas causas em que se controverte acerca de relação de consumo, há que se distinguir duas situações distintas, no tocante à competência. Se o consumidor é réu, a competência é absoluta, porque o art. 6o, inciso III, do CDC, assegura a facilitação do exercício de sua defesa em juízo, cabendo ao magistrado atuar de ofício, para impedir o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa a igualá-lo perante o fornecedor, parte mais forte da relação jurídica. Por outro lado, se o consumidor é autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 3. Se a facilitação de sua defesa foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admitir que poderia servir de fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declinação, de ofício, da competência do foro por ele escolhido. 4. Declarado competente o Juízo suscitado, o da 1a Vara Cível de Taguatinga.” (Acórdão no 1060245, 07136077720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/11/2017) (Ressalvem-se os grifos) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. I - O consumidor pode optar por ajuizar a ação em foro diverso do seu domicílio, renunciando a prerrogativa legal, o que não viola as normas de acesso aos órgãos do Judiciário nem as de defesa de seus direitos. II - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. (Acórdão no 968260, 20160020337255CCP, Relatora: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/9/2016) (Ressalvem-se os grifos.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO EX-OFFICIO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Ainda que seja possível ao juiz suscitar o conflito negativo de competência de ofício, quando a escolha do foro para distribuição da demanda resulta de uma escolha do consumidor, resta defeso ao julgador declinar da competência sem provocação da parte. Portanto, neste caso, há de prevalecer a escolha do consumidor para julgar sua demanda. 2. Nas causas que versam sobre questões atinentes à esfera do direito consumerista, a possibilidade de o consumidor demandar em diverso daquele de seu domicílio, por si só, não transgride as regras do art. 101, I, CDC por ser uma faculdade do consumidor, cabendo, exclusivamente a ele a escolha, pois, no caso concreto, seguramente, ele fez a opção pelo melhor caminho na defesa de seus direitos. 3.Declarado competente o Juízo Suscitado da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF.” (Acórdão no 968568, 20160020271854CCP, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 26/9/2016) (Ressalvem-se os grifos) Assim, deve ser observada a norma prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação do exercício das pretensões decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo. Ademais, prepondera, no presente caso, o fenômeno da prorrogação da competência (art. 65, caput, do CPC). Logo, tendo o consumidor optado por propor a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, não subsiste motivo para a pretendida modificação, de ofício, da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva. Como reforço argumentativo, não se aplica ao caso concreto a regra prevista no art. 63, § 5o, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.879/2024, pois a demanda foi proposta no foro do local em que está a sede da sociedade anônima ré, escolha que encontra respaldo na regra enunciada no art. 53, inc. III, alíneas “a” e “b”, do mesmo estatuto processual. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outro órgão jurisdicional, com evidentes prejuízos ao seu curso regular. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para impedir a remessa dos autos do processo para a Comarca de Morrinhos-GO e determinar ao Juízo singular que promova o regular impulsionamento do curso processual, inclusive com o exame do requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, com posterior comunicação a respeito do seu deferimento. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator